Tribunal: STF
Processo: RE 117061
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-10-04
Data de publicação: 1988-10-04

Ementa:
CUSTAS EM PROCESSO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 789, PARAGRAFO 2, E 702, I, G, DA
C.L.T., POR OFENSA AOS ARTS. 18, I, 43, I E 153, PARAGRAFO 2, DA
EC 1/69.
IMPROCEDENCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA CONSTITUCIONAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.